Tribunal: TJBA
Processo: 0559885-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559885-40.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ANA PAULA DIDIER STUDART APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. ALEGADA DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONSTATADA. TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS À MONITÓRIA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO NA CONTESTAÇÃO ACERCA DO TEMA. MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE CERTEZA DO VALOR PLEITEADO. NECESSIDADE DA APURAÇÃO DE HAVERES PARA SE AVALIAR O VALOR DEVIDO AO APELANTE. CONSEQUENTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO DA AÇÃO PROPOSTA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 700 DO CPC. EXTINÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA APÓS EMBARGOS À MONITÓRIA. NÃO CABIMENTO. ART. 396 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0559885-40.2018.8.05.0001, em que figuram, como apelante ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, pelas razões expostas no voto condutor. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA